Tribunal: TJMT
Processo: 1017654-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERALDO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 792.682.261-20 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de contradição no Acórdão proferido.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4.
Extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento e adotando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
concluiu pela minoração dos danos morais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5
. Portanto, não houve contradição na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

6.
O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

7.
Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

8.

Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO:

Ínclitos Pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por EVERALDO OLIVEIRA RODRIGUES em face do acórdão juntado no Id. 70558978.

Argumenta o embargante que não se vislumbra a existência de fundamentos que impeçam a aplicação do valor determinado pelo juízo de primeira instância, de maneira que deve ser sanada a contradição que diz respeito a não relação com caráter essência do serviço de telecomunicações.

Para melhor compreensão dos embargos, transcrevo a ementa e voto proferido pelo relator do recurso à época:

“
EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DO SERVIÇO. PERÍODO DE VIAGEM. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Em síntese a Autora informa que, é titular das linhas moveis no 65 99238- 7557 / 65 99281-6780, e que mesmo sem qualquer pendência financeira, teve seu número bloqueado em 30/04/2020, quando estava em viagem necessitando dos serviços.

2.

A reclamada confessa que ocorreu pagamento em duplicidade no mês de fevereiro, sendo que somente descontou o valor pago a mais na fatura referente a abril, tendo bloqueado os serviços no mês anterior (referente a fatura de março).

3.

Evidencia-se, portanto, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, porquanto, reconheceu o pagamento e duplicidade, mesmo assim preferiu bloquear o serviço do consumidor que possuía crédito, no mês seguinte, sendo ainda os pagamentos realizados via débito automático.

4.

Devida restituição do valor de R$ 89,08 (oitenta e nove reais e oito centavos), pago pelo autor, na tentativa de restabelecimento do serviço bloqueado indevidamente, não merecendo reforma.

5.

Como cediço, o
bloqueio injustificado da linha telefônica, aliado ao fato de que o consumidor ainda estava em viagem
, necessitando dos serviços para comunicação, são hipóteses autorizadoras de indenização por danos morais, ante a essencialidade do serviço para o cidadão. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada,
tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

Todavia, extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento e adotando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, concluiu pela minoração dos danos morais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, não houve contradição na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

Assim, percebe-se que o real intento do embargante é a rediscussão da demanda e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.

Sobre o assunto, assim, se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do código de Processo Civil” (STJ - Corte Especial, Ed no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. A reiteração em segundos embargos de declaração dessa mesma ordem de alegações, além de caracterizar o uso inapropriado dos aclaratórios com a finalidade de obter o rejulgamento da causa, também configura o manejo com intuito protelatório a ensejar a respectiva reprimenda processual. 4. Embargos de declaração rejeitados. Reconhecimento do caráter protelatório com condenação do embargante ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

A doutrina e a jurisprudência são assentes no sentido de que os embargos de declaração não servem à reapreciação de provas e ao rejulgamento da causa.

A 5a Turma do STJ, em 11.03.2003, decidiu que
“A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado”
. (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AG no 464148/RJ (2002/0087892-9), Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 07.04.2003, p. 324).

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021